Tribunal: TJDFT
Processo: 0710247-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DA DILATECIDADE. REJEITADAS. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. CONTRATO. MÚTUO. COOPERATIVA. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.

2. A mera repetição pela parte dos argumentos deduzidos na instância originária, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade recursal, mormente quando a fundamentação apresentada no recurso deixa claro o interesse na reforma da sentença.

3. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais contidas nos autos, não configura cerceamento de defesa a ausência de realização de perícia contábil, mormente quando essa providência em nada contribuiria para o deslinde dos fatos.

4. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que comprovar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15.

5. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de evolução do débito, mostra-se apto ao convencimento do juiz quanto à existência da contratação do crédito, a modalidade pactuada e os respectivos encargos, sendo suficiente para indicar que o direito ao crédito alegado existe, nos termos da Súmula 247/STJ.

6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.